Tribunal: TJDFT
Processo: 0715408-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS CONTRARRAZÕES. DOCUMENTO NOVO. APRESENTAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONSIDERAÇÃO. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DO RECURSO. NÃO CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. AÇÃO DECLARATÓRIA. ELEIÇÃO EM CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA REALIZADA DE FORMA HÍBRIDA. VOTAÇÃO EM PLATAFORMA ELETRÔNICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A DISCIPLINA DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. IRREGULARIDADES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. O artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil faculta à parte agravada, com a resposta ao recurso, a juntada de documentação que entender necessária ao julgamento do agravo de instrumento, mas essa faculdade não é exercida irrestritamente, para evitar abuso e tumulto processual.
1.1. Os elementos de prova documental coligidos com as contrarrazões ao agravo de instrumento dizem respeito à prova de fatos ocorridos depois dos articulados nos autos da ação de declaratória e, embora sejam considerados novos, sem a manifestação no processo principal, sobre a questão relativa à superveniente perda do objeto da demanda pela realização da assembleia de eleição, arguida em contestação com fulcro no artigo 493 do Código de Processo Civil, a instância recursal não os considerará, para evitar violação aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da vedação à supressão de instância.
1.2. Não há prejuízo para o agravado, uma vez que ainda ocorrerá pronunciamento do juízo de primeiro grau sobre os documentos juntados em contestação, os mesmos coligidos com as contrarrazões, os quais dizem respeito à alegação de perda superveniente do objeto da demanda formulada com base no artigo 493 do Código de Processo Civil.
2. O objeto do agravo de instrumento é a decisão que indeferiu a tutela de urgência, que foi pleiteada com a finalidade de que fosse declarada válida a votação, na assembleia de eleição prevista para 29/04/2023, se realizada presencialmente com cédulas de papel e uso de urna indevassável.
2.1. A superveniente ocorrência da reunião assemblear com a homologação do resultado das eleições não fez desaparecer o objeto recursal, uma vez que o agravante impugna a realização da votação de forma híbrida e por meio de sistema eletrônico, tendo em vista suposta contrariedade às normas específicas da convenção condominial.
2.2. Persiste o objeto do recurso, nada obstante a eleição após sua interposição, pois o colegiado poderá cassar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, o que teria como consequência a suspensão da eficácia da deliberação assemblear em que foi declarado o resultado da eleição ocorrida em 29/04/2023 até o julgamento da lide no juízo competente.
2.3. A afirmação de ausência de irregularidade na eleição ocorrida em 29/04/2023, feita pelo agravado nas contrarrazões, é questão por ser também considerada pelo juízo de primeiro grau, que ainda não se pronunciou sobre a matéria também arguida pelo recorrido em contestação.
3. A convocação, a realização e a deliberação de quaisquer modalidades de assembleia poderão ocorrer de forma eletrônica, de acordo com o artigo 1.354-A, incluído pela Lei n. 14.309, de 08/03/2022, conquanto essa possibilidade não seja vedada na convenção do condomínio e sejam preservados aos condôminos os direitos de voz, de debate e de voto.
3.1. Há vedação expressa apenas para o voto por correspondência em assembleia geral especial, nos termos do artigo 112, § 2o, da Convenção do Condomínio, mas não consta proibição para a votação por meio eletrônico em assembleia, seja qual for a modalidade de sua realização.
3.2. A Convenção, ao prever o procedimento de votação, em assembleia geral especial, em meio materialmente físico com o uso de cédula em papel e depósito em urna indevassável para assegurar o sigilo do voto, não exclui a possibilidade de que a votação também seja realizada por outro meio, como o eletrônico, mantido o mesmo sigilo, tratando-se de situação omissa que foi resolvida em assembleia geral com a deliberação pela possibilidade de realização de assembleias híbridas (presencial e online) com voto pelo aplicativo Superlógica mesmo após a pandemia sem impor restrição alguma.
3.3. A deliberação tomada em assembleia geral pela possibilidade de realização de assembleias híbridas e com voto pelo aplicativo Superlógica é ato interna corporis, segundo a própria convenção, incorporado ao ordenamento privado do condomínio como deliberação específica, espécie normativa integrante dos Regulamentos Internos que regem o Condomínio e encontra fundamento no artigo 1.354-A do Código Civil, mostrando-se conciliáveis a votação presencial mediante o uso de cédula em papel e a votação à distância por meio da utilização do voto eletrônico no aplicativo adotado pelo Condomínio, sem que se divise flagrante ilicitude na realização do ato de forma híbrida.

4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.